Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-82.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Recurso defensivo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Condenação por crime anterior aos fatos, mas com trânsito em julgado posterior, que pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, a título de maus antecedentes. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Réu

Ementa:
Apelação. Recurso defensivo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Condenação por crime anterior aos fatos, mas com trânsito em julgado posterior, que pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, a título de maus antecedentes. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Réu surpreendido na posse de dois tipos distintos de drogas (100,64g de maconha e 130,78g de cocaína). Circunstâncias dos fatos que indicam a sua dedicação a atividades criminosas. Quantum da pena, maus antecedentes e gravidade concreta dos fatos que impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pleito de aplicação da detração prevista no artigo 387, §2o, do CPP. Cômputo do tempo de prisão provisória do apelante que não altera a fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. Detração penal que não se confunde com progressão de regime. Recurso não provido.